Tribunal: TJMT
Processo: 1064703-63.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064703-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIVINO GRAOS LTDA - CNPJ: 54.844.459/0001-09 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), GABRIEL SOARES OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 59.853.100/0001-03 (RECORRIDO), CONEEX AGRO LTDA - CNPJ: 54.321.434/0001-12 (RECORRIDO), FLAVIA VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 266.505.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1064703-63.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CONEEX AGRO LTDA

Recorridas:

DIVINO GRÃOS LTDA E GABRIEL SOARES OLIVEIRA LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. VEÍCULO UTILIZADO MEDIANTE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DIRETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de frete e vale-pedágio decorrente de transporte rodoviário de cargas entre Nova Mutum/MT e Cuiabá/MT, no qual a autora afirma ter sido subcontratada para a realização do serviço, pleiteando valores não pagos após a recusa da carga no destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes de contrato de transporte rodoviário de cargas, diante da ausência de comprovação de que tenha efetivamente realizado o transporte ou de que seja titular do crédito vindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exige-se a demonstração de vínculo jurídico direto ou da efetiva prestação do serviço para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de frete e vale-pedágio.

Verifica-se que a autora não figura como parte no DACTE nem na autorização de carregamento, inexistindo prova de sua participação na contratação ou execução do transporte.

Constata-se que a contratação foi realizada diretamente com pessoa física diversa, indicada expressamente nos documentos da operação.

Reconhece-se que o contrato de comodato de veículo não se equipara à subcontratação prevista na Lei nº 11.442/2007, não transferindo a titularidade do crédito nem conferindo legitimidade para cobrança.

Afasta-se a legitimidade ativa diante da ausência de comprovação de propriedade, posse qualificada ou vínculo jurídico apto a caracterizar a condição de transportador.

Reafirma-se que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa para cobrança de frete e vale-pedágio exige comprovação da efetiva prestação do serviço ou da titularidade do crédito decorrente do transporte.

2. O comodato de veículo não se confunde com subcontratação de transporte e não transfere a titularidade do crédito ao comodatário.

3. A ausência de identificação da parte autora nos documentos da operação de transporte afasta sua legitimidade ativa.

4. A ilegitimidade de parte pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI e § 3º; Lei nº 11.442/2007, art. 2º, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22/08/2025; TJMT, N.U 1016115-24.2022.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348774879, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 16.411,20 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), com aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

Na mesma decisão, foi homologado o pedido de desistência em relação à empresa ré Gabriel Soares Oliveira Ltda., extinguindo-se o processo, quanto a esta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal,
a recorrente sustenta:

1.

Preliminar de ilegitimidade ativa;

2.

Impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária;

3.

Indevida condenação ao pagamento de multa (art. 8º da Lei nº 10.209/01).

Ao final, requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Em
contrarrazões
, o recorrido/reclamante refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), afirma ter sido subcontratada pela empresa Oliveira Empreendimentos para realizar o transporte de carga pertencente à corré Coneex Agro Ltda., com origem no município de Nova Mutum/MT e destino a Cuiabá/MT.

Sustenta que, no DACTE, consta o nome de Ricardo Borsatti, esposo da proprietária da empresa autora, com quem manteria contrato de comodato para utilização dos veículos, os quais estariam registrados em seu nome e regularizados perante a ANTT.

Narra, ainda, que, ao chegar ao destino, a carga foi recusada, não tendo recebido o valor do frete, no montante de R$ 5.390,00, tampouco o valor referente ao vale-pedágio, de R$ 241,20, razão pela qual pleiteia indenização no valor total de R$ 16.411,20 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).

Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que assiste razão à recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade ativa.

Isso porque a recorrida não figura como parte na autorização de carregamento nem no DACTE da operação de transporte, inexistindo prova de que tenha, de fato, executado o serviço de transporte rodoviário de cargas. Ao contrário, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a contratação foi realizada diretamente com a pessoa física de Ricardo Borsdati, conforme consignado no campo de observações do DACTE (ID 348774385).

Ademais, a própria recorrida admite que apenas detinha a posse do veículo por meio de contrato de comodato, circunstância que não se confunde com a subcontratação de transporte disciplinada pela Lei nº 11.442/2007. O comodato ou arrendamento de veículo constitui relação jurídica de natureza estritamente privada, incapaz de transferir a titularidade do frete ou de conferir legitimidade para exigir valores do embarcador.

Nessa linha, não se verifica a existência de vínculo jurídico direto entre a recorrente e a recorrida, tampouco a titularidade do crédito vindicado, o que afasta a legitimidade ativa para a propositura da demanda.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
(art. 17), requisito que não se encontra preenchido na hipótese em exame.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007.

3. O art. 2º, §1º, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5.
Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6. A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7.
A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte
.

8. Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025). (grifei)

COBRANÇA DE ESTADIAS E VALE PEDÁGIO
– MOTORISTA –
SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS – TAC
–
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, §1º, I DA LEI 11.442/2007
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de legitimidade, se verificada a legitimidade ativa da parte litigante para figurar na demanda judicial.
(TJMT – N.U 1016115-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (grifei)

Ressalte-se, ainda, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto,
impõe-se a reforma da sentença

para
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora
, uma vez que pretende, em nome próprio, pleitear direito que não demonstrou integrar sua esfera jurídica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa
Divino Grãos Ltda.
e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026